Tribunal: TJDFT
Processo: 0724567-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Conforme se extrai dos autos de origem (Processo no 0714461-63.2020.8.07.0001), o d. magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito, tendo o dispositivo sido assim redigido: Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de no 235706436; 235706419; 235706398; 234090476; 234090473; 234090469; 232522140; 232522137; 232522134; 198711352; 198710597; 198711515; 194668717; e 194522955, bem como para condenar o demandado a restituir os valores descontados, corrigidos pelo INPC desde a data de cada desconto e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. a partir do trânsito em julgado. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Considerando, pois, que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator